Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745821-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SUELI CARLOS DE SOUZA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Intime-se à autoridade coatora para cumprir a obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024 17:39:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador